Tribunal: STF
Processo: MS 40386
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de mandado de segurança impetrado por Luís Eduardo Gomes do Nascimento contra ato praticado pelo Ministro Mauro Campbell Marques, no âmbito do Conselho Nacional de Justiça. 



    O impetrante relata que representou ao CNJ para apurar eventual descumprimento do dever de informação por magistrados do Tribunal de Justiça de Pernambuco e a regularidade da validação de títulos acadêmicos emitidos por universidades estrangeiras.



    Afirma que o Corregedor Nacional arquivou o pedido sob o fundamento de que a petição inicial não permitia identificar com precisão a matéria discutida, deixando de enfrentar o mérito.



    Destaca a relevância constitucional da revalidação de diplomas estrangeiros e da transparência na atuação jurisdicional.



    Ao final, pede que:



    “1) seja recebido o presente mandado de segurança, para que a Suprema Corte aprecie e conheça da questão constitucional incidente para, nos termos do art. 97 da CRFB, que consigna a cláusula de reserva de plenário, declarar a constitucionalidade do art.146 do Código de Processo Civil, do art. 48 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, art. 47 do Regimento Interno do CNJ, que consigna o procedimento do incidente de suspeição, anulando-se o arquivamento, determinando-se ao Conselho de Justiça que aprecie a admissibilidade e o mérito do pedido de providências e as demais questões de fundo e corolários;



    2) a suspeição dos Ministros desta Suprema Corte que ostentem títulos acadêmicos emitidos por universidades estrangeiras; (...)



    6) seja notificado o Comandante das Forças Armadas no endereço, disponível no sítio do Ministério da Defesa, a saber: Esplanada dos Ministérios Bl. Q - térreo, sala 42, Brasília – DF - CEP: 70049-900;”



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Transcrevo a fundamentação do ato coator que não conheceu do pedido de providências formulado pelo impetrante (eDoc. 2 - 70/71):



    “A petição inicial é inepta e não possui aptidão para a instauração de procedimento algum visto que a narrativa apresentada é desconexa, sequer permitindo a identificação de fatos a serem eventualmente apurados, não havendo tampouco a possibilidade de se vislumbrar a prática de infração disciplinar que exija apuração.



    O requerente reclama da atuação de dois magistrados do Judiciário pernambucano, mas que seriam professores de instituição baiana de ensino superior e que, nessa condição, teriam indeferido um requerimento administrativo de divulgação de determinadas informações, do que não se extrai em absoluto qual fora a suposta prática infracional nem tampouco qual a relação disso com a função de corregedor exercida pelo ora requerido. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 8.º, inciso I, do RICNJ, determino o arquivamento sumário do presente expediente, com baixa.”



    A petição inicial é inepta. Tal como já constatado no Pedido de Providências n.º'0001746-53.2025.2.00.0000, a narrativa apresentada é absolutamente desconexa: o impetrante mistura reclamações contra dois magistrados estaduais, alegações sobre revalidação de diplomas estrangeiros, pedidos de suspeição genérica de Ministros do Supremo Tribunal Federal – sem qualquer suporte fático ou jurídico – e, ainda, requer a notificação do Comandante das Forças Armadas, sem que se identifique nexo lógico entre esses pleitos e eventual violação a direito líquido e certo.



    Nos termos do art.'330, §'1º,'I, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao mandado de segurança (Lei'12.016/2009), a petição é inepta quando faltar causa de pedir ou pedido juridicamente possível; aqui faltam ambos.



    Além disso, o impetrante litiga de forma temerária. Ao provocar incidente manifestamente infundado de suspeição de membros desta Corte e requerer diligências descabidas, incide nas hipóteses dos incisos'V e'VI do art.'80 do CPC. A conduta caracteriza litigância de má-fé também prevista no art.'25 da Lei do Mandado de Segurança.



    Ante o exposto, com fundamento no art.'330, §'1º,'I, c/c art.'485,'I, ambos do Código de Processo Civil, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito.



    Nos termos do art.'81 do CPC c/c art. 25 da Lei 12.016/2009, condeno o impetrante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em R$'2.000,00 (dois mil reais), valor a ser recolhido em favor da União.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente